Tribunal: TJES
Processo: 5038814-56.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038814-56.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ENSEADA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR LITISPENDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada em face de Enseada Participações e Investimentos Ltda., reconhecendo a litispendência com outras ações anteriormente propostas. O Município foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é devida a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios em razão da extinção da execução fiscal por litispendência, diante da alegada aplicação do princípio da causalidade e da boa-fé na propositura da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da litispendência decorre da propositura, pelo próprio Município, de ações idênticas para a cobrança do mesmo crédito constante da mesma Certidão de Dívida Ativa, o que caracteriza a repetição indevida da demanda.

A parte executada apresentou exceção de pré-executividade demonstrando a litispendência, o que demonstra a atuação processual efetiva e justifica a condenação do Município em honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

A jurisprudência é pacífica quanto à possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em caso de extinção da execução por vício processual imputável à própria exequente.

A boa-fé do ente público e a presunção de legitimidade da CDA não afastam a responsabilidade por prejuízos processuais causados pela propositura indevida da ação.

A fixação dos honorários por equidade está de acordo com o art. 85, §8º, do CPC, sendo majorados em grau recursal, conforme art. 85, §11, do mesmo diploma legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É devida a condenação em honorários advocatícios à Fazenda Pública quando ela dá causa à extinção do processo por litispendência, nos termos do princípio da causalidade.

A apresentação de exceção de pré-executividade pela parte executada, com demonstração do vício processual, justifica a fixação de honorários em seu favor, ainda que por equidade.

A boa-fé da exequente e a presunção de legitimidade da CDA não eximem a responsabilidade pelo ajuizamento indevido da ação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5038814-56.2022.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
ENSEADA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a sentença proferida no Id 12640705 pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais Municipais de Vitória ajuizada em face de ENSEADA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento na litispendência, condenando o Município ao pagamento de honorários advocatícios por equidade.

Em suas razões recursais (Id. 12640708), o Município Apelante alega, em síntese, que, embora tenha sido reconhecida a litispendência entre os processos nº 5038814-56.2022.8.08.0024 e nº 5035164-98.2022.8.08.0024, a sua condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios não deve prosperar, pois foi a parte executada quem deu causa ao ajuizamento equivocado da ação, tendo em vista sua inadimplência fiscal, o que atrai a aplicação do princípio da causalidade.

Argumenta que a atuação da municipalidade se baseou em informações da Certidão de Dívida Ativa (CDA), documento dotado de presunção de legitimidade e veracidade, o que evidencia a boa-fé do ente público.

Defende que a imposição de ônus sucumbenciais ao Município, nas circunstâncias dos autos, contraria jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é o executado inadimplente quem deve arcar com as despesas processuais e honorários, mesmo em caso de extinção do processo sem julgamento do mérito por litispendência.

Ante o exposto, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença no ponto em que condena o Município ao pagamento de honorários advocatícios ou, subsidiariamente, que os honorários sejam revertidos em desfavor do recorrido, considerado causador da demanda.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem
, sem delongas, deve ser rechaçada a tese recursal de que não caberia a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios.

Assim concluo em virtude de constatar que foi o próprio Ente Público quem deu causa à equivocada propositura da presente ação após já ter ajuizado idênticas demandas, a fim de executar o crédito estampado na mesma CDA.

Frisa-se que a parte Apelada/Executada, apresentou exceção de pré-executividade e nela apontou a existência do referenciado pressuposto processual negativo (litispendência), obstando, pois, o prosseguimento da presente ação, de modo que incumbe ao Ente Estatal apelante remunerar a defesa apresentada.

Nesse sentido, temos a farta jurisprudência dos Tribunais pátrios:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. -- ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. ARTIGO 85, §3O, INCISO I, DO CPC. PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO. REDUÇÃO PELA METADE. ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. -
Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da ação por Litispendência, após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade.
- (...) (TJMT; AgRgCv 1002343-75.2018.8.11.0086; Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo; Rel. Des. Márcio Vidal; Julg 28/08/2023; DJMT 04/09/2023)

EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. LITISPENDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Noticiado nos autos, pela própria exequente, a litispendência da presente execução fiscal em relação a outra execução fiscal, visando à satisfação dos mesmos débitos ora discutidos, que ocasionou a extinção da execução fiscal, em virtude do reconhecimento de litispendência. R. Sentença que condenou a FESP ao pagamento de honorários advocatícios, por equidade.
Apelo da FESP visando extirpar a condenação ao pagamento de verba honorária. Apelo da executada pretendendo a fixação dos honorários advocatícios com base em percentual sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, §3º, do CPC/2015.
Cabimento da condenação da FESP ao pagamento de verba honorária. Princípio da causalidade. Executado que contratou advogado, que apresentou manifestações nos autos visando ao interesse de seu cliente
. Realização, no caso específico, do distinguishing em relação à tese fixada no Tema nº 1.076 pelo STJ. Fixação dos honorários advocatícios no caso concreto, por equidade, nos termos do §8º do art. 85 do CPC/2015. Recurso extraordinário interposto contra o decidido nos recursos especiais (em que se fixou o Tema nº 1.076 do STJ) que se encontra pendente de julgamento junto ao Colendo STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Majoração, em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC/2015. Observação nesse sentido em relação ao recurso da FESP. RECURSOS DA FESP E DA EXECUTADA DESPROVIDOS. (TJSP; AC 1500009-86.2017.8.26.0681; Ac. 16582923; Louveira; Décima Terceira Câmara de Direito Público; Relª Desª Flora Maria Nesi Tossi Silva; Julg. 22/03/2023; DJESP 27/03/2023; Pág. 2838)

Portanto, deve ser mantida a condenação do Município Apelante/Exequente em honorários advocatícios em razão de ter dado causa à propositura da ação
em duplicidade
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro
os honorários de sucumbência para R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)